Tribunal: TJSP
Processo: 1006022-72.2018.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS." (v. 33716).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006022-72.2018.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é embargada
LARA
HÁSYA
ANTUNES
DA
SILVA(JUST.GRAT)
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006022-72.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 33716 - DVN
2
VOTO No
: 33716
EMB. DECL. No: 1006022-72.2018.8.26.0084/50000
COMARCA : CAMPINAS
EMBTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EMBDO
: LARA HÁSYA ANTUNES DA SILVA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS.” (v. 33716).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO em face do acórdão de fls. 349/355, cuja
ementa assim ficou redigida:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Menor portadora de Síndrome de Down e Transtorno de
espectro autista. Autora que busca compelir a ré a fornecer
terapia com psicomotricidade, com terapeuta especializada em
psicomotria em neurologia. Recurso interposto por ambas as
partes em face de sentença de parcial procedência, que condenou
a ré a fornecer o tratamento, com limitação de sessões. Interesse
de agir caracterizado. Argumento da operadora, no sentido de que
jamais houve negativa para o tratamento, que contradiz sua
própria atitude de oferecer resistência à pretensão autoral.
Impossibilidade da restrição do número de sessões requisitadas
pelo médico. Precedentes. Sentença reformada para afastar a
limitação. Honorários majorados de 10% para 12% do valor
atualizado da causa. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA
RÉ. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO."
Os embargos de declaração são opostos
com a finalidade de esclarecer obscuridade e eliminar contradição,
uma vez que não houve negativa do tratamento, o que impõe a
extinção do feito. Alternativamente, requer seja restabelecido o
limite de sessões contratualmente imposto. Recurso tempestivo.
Houve oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006022-72.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 33716 - DVN
3
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
Quanto à contradição, oportuno trazer-se
à
colação
ensinamento
do
Desembargador
ANTONIO
VILENILSON, num precedente deste E. Tribunal de Justiça, que
bem analisou o tema:
“(...) A contradição que autoriza embargos de declaração é, sabem-
no quase todos, a contradição interna, isto é, aquela contradição
entre proposições do próprio julgado. Contradição externa, entre o
julgado e a prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o
julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou
privada, nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios. A
contradição que dá azo a tais embargos deve residir no próprio
julgado, "em seu texto ou em seu conteúdo" (Alcides de Mendonça
Lima, Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro, 1986,
pág. 170). No caso, a contradição de que se queixam os embargos
não é interna.” (Embargos de declaração, no 382.062-4/6-01,
02/08/05).
A parte embargante alega que há
contradição, contudo, não evidencia contradição interna, mas
contradição entre o quanto decidido e sua pretensão, o que não
enseja acolhimento de declaratórios.
Tampouco se constata falta de clareza
com a temática suscitada, conforme se verifica:
“Ainda, a oposição da ré ao fornecimento do tratamento
no número de sessões recomendada, defendida em
contrarrazões ao apelo da autora, é contrária a alegação
de que não se opõe ao fornecimento do tratamento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006022-72.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 33716 - DVN
4
A questão quanto ao número de sessões
foi analisada às fls. 353/354, não precisando de qualquer
esclarecimento.
Apesar de a embargante pretender
impugnar livremente o acórdão por este recurso, os embargos de
declaração não consubstanciam o remédio recursal adequado para
o atendimento de insatisfação.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “Ora, o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-
se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura
das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu
acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator